Tribunal: TJDFT
Processo: 0732681-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732681-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU EMBARGADO: MARCO LUCIO DO NASCIMENTO, NELCI VARGAS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU opõe Embargos de Declaração em face da Decisão proferida por esta relatoria (ID 74909144), a qual deferiu o efeito suspensivo ao recurso e suspendeu os efeitos da Decisão agravada até julgamento final do recurso. Em suas razões recursais (ID 75070958), aponta, em síntese, existirem vícios na Decisão embargada no que concerne à análise da questão fática concernente à condução do processo na fase conhecimento pela embargante, afirmando que "A concessão do efeito suspensivo é contraditório com a realidade do processo". Contrarrazões ao ID 75484549 pela rejeição. É o simples relatório. Decido. Conheço dos embargos, dado que presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional. Todavia, não se constata da Decisão impugnada quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A toda evidência, refletem os Embargos de Declaração mera irresignação da parte quanto ao desfecho do requerimento, o qual deve ser objeto de recurso específico. Além disso, da leitura da Decisão impugnada, vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para deferir, em juízo de cognição sumária, o efeito suspensivo pretenso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso em exame. Cumpre observar que as questões meritórias trazidas a esta instância recursal serão devidamente apreciadas por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, oportunidade em que o colegiado apreciará o acerto ou desacerto da decisão agravada. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado". (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). Assim, não há qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material a ser sanado, na medida em que inexiste qualquer vício na decisão embargada, pretendendo, em verdade, a parte embargante a sua modificação para adequar aos seus particulares entendimentos, situação incabível em sede de Embargos de Declaração. Feitas tais considerações e ausentes defeitos na decisão embargada, os quais mereçam ser sanados, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão. Por oportuno, considera-se prequestionada toda matéria aventada pela parte embargante. Advirto às partes que a reiteração de oposição de Embargos de Declaração, com o desiderato de rediscutir as questões ora analisadas, sem apontar concretamente qualquer vício a ser sanado, incidirá na penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Preclusa esta Decisão, retornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator